Tribunal: TJDFT
Processo: 0751787-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
D E S P A C H O Concedo oportunidade às partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 10 (dez) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora